Tribunal: TJSP
Processo: 1011182-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011182-30.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURÍCIO LUIS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1011182-30.2018/50000
EMBARGANTE: Maurício Luís Souza
EMBARGADA: Instituto Presbiteriano Mackenzie
COMARCA: São Paulo 18a Vara Cível Central
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.446
Vistos.
São embargos de declaração
oposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Autor. A Turma Julgadora negou o
abono de faltas ao aluno e não reconheceu a teoria do fato
consumado, já que a aprovação e colação de grau estavam
embasadas em decisão provisória contrária à lei.
Embarga o Autor alegando que
a lista de presença não era assinada pelos alunos, mas pelo
professor após realizar a chamada de cada nome. Diz que
impugnou a lista de presença apresentada pelo Réu e insiste
na aplicação do art. 47, do CDC, já que o ato normativo da
faculdade continha cláusula ambígua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Não
há
omissão,
nem
contradição no aresto que objetivamente negou o abono de
faltas ao aluno nos seguintes termos: “A preliminar de
cerceamento
de
defesa
não
merece
prosperar.
A
universidade, no exercício de sua autonomia administrativa,
pode eleger os meios de controle de presença. Assim, adotada
a lista de presença, com a coleta de assinaturas dos alunos
presentes, inadmissível a comprovação da presença por
testemunhas, especialmente se incontroversamente não foram
regulamente registradas. Nem se justifica a pretensão do
Autor de exigir da Instituição a comprovação da idoneidade
das listas de presença, por meio de controle de acesso às
dependências da Universidade, seja porque não fora este o
meio de comprovação da presença fixado no regulamento da
instituição universitária, seja porque da evidência do acesso
às dependências da universidade não se pode inferir a
frequência às aulas. Tampouco se justificava exigir exibição
das folhas de frequência, cujas informações, especialmente as
relativas às presenças, jamais foram questionadas. Em
síntese, o julgamento antecipado da lide estava autorizado. O
Autor admite equívoca intepretação da orientação Normativa
03/2017, esta que deve ser identificada como causa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso de faltas. O Aluno realizou a matrícula tardiamente e
o fez conforme a Orientação Normativa 03/2017, que dispõe
que sua frequência seria computada a partir do dia seguinte
ao recolhimento do valor da matrícula. A possibilidade de
iniciar o curso tardiamente estava, é evidente, condicionada
à redução do número de faltas, e não à redução do curso. O
curso havia sido previamente programado com certo número
de aulas, das quais era obrigatória, ressalta-se, como
condição indispensável à aprovação, a frequência de 75%. Se
o Autor iniciou o curso com atraso, para atender a
frequência mínima, o que era claramente possível, tivera
reduzido o número possível de faltas. Tudo, de resto, ficara
claramente explicitado na sentença recorrida. A Ré
demonstrou que o Autor excedeu o número de faltas, o que
significa dizer que não frequentou 75% das aulas
programadas para o curso, e, por isso, fora reprovado.”
As faltas foram devidamente
comprovadas pelo Réu e a forma como eram computadas as
presenças não muda este quadro.
Também
não
prospera
a
alegada omissão relativa ao art. 47, do CDC.
Segundo o acórdão: “Tendo a
universidade definido, no exercício da sua autonomia
didático-científica constitucionalmente assegurada (art. 207,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“caput” da CF), a carga horária mínima para conclusão do
curso, não se pode afrontá-la impondo-lhe a aprovação de
aluno que não tenha a frequência mínima reputada
indispensável para aquisição do conhecimento e obtenção do
título. O abono de faltas, ainda quando admitido, por razões
excepcionais, implica no reconhecimento de que a ausência à
aula estava de algum modo justificada e isto não se deu,
porque não foram apenas as faltas ocorridas antes da
matrícula, mas outras, em relação às quais nenhuma
justificativa fora sequer invocada, e que somadas às
primeiras levaram à reprovação.”
Os presentes embargos, ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de
sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante
o
exposto,
ficam
rejeitados os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator